Tribunal: TJES
Processo: 5010392-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010392-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: IZAIAS ROQUE GOMES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010392-46.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDO : IZAIAS ROQUE GOMES

ADVOGADO : ALEXSANDRO RUDIO BROETTO - OAB ES20762-A

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que determinou a incidência das regras expressas no CDC ao caso em litígio, considerando a caracterização de possível acidente de consumo.

Com isso, rejeitou a preliminar de decadência suscitada pela concessionária de serviço público ora Agravante, para aplicar o prazo quinquenal expresso no art. 27, do CDC.

A demanda foi, pois, proposta visando à reparação de danos advindos de incêndio havido na propriedade rural do Autor, segundo o qual afirma ter ocorrido a partir de rompimento de fio de alta tensão.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sendo aplicável o prazo quinquenal para a manifestação de pretensão de ressarcimento de danos causados pelo fornecimento do serviço. Vejam, ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA POR LONGO LAPSO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. DANOS ORIUNDOS DE FALHA NO FORNECIMENTO. SOLUÇÃO DADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Apelação, de forma acertada, adotou o prazo quinquenal, estabelecido no art. 27 da Lei 8.078/1990. De fato,
a relação entre a Concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, sendo cabível o prazo prescricional de 5 anos previsto no Diploma Consumerista, em detrimento da prescrição trienal do Código Civil.

2. Reconhecer a ocorrência do caso fortuito, conforme pretendido pela agravante, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.

3. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.443.135/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.)

Além disso, de acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ, também se aplicam as normas protetivas do CDC àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam atingidos por evento danoso decorrente do liame, sendo considerados como consumidores por equiparação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação"
(AgInt no AREsp 1339457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019).

2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

3. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.982.610/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o intuito de reconhecer a ausência da condição de consumidora da parte e, consequentemente, afastar a aplicação das normas consumeristas, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.984.514/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O USUÁRIO E A CONCESSIONÁRIA. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Não há omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ.

II. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica e água e esgoto, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual deve ser mantida a inversão do ônus da prova. Precedentes do STJ: STJ, AgRg no AREsp 372.327/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/06/2014; STJ, AgRg no AREsp 483.243/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/06/2014.

III.
No que se refere à inversão do ônus da prova, a teor dos arts. 14, caput, e § 1º, e 17 do CDC, equiparam-se a consumidores as vítimas de evento danoso decorrente da prestação de serviço defeituoso. Assim, em se tratando de relação de consumo, em que caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, perfeitamente cabível a inversão do ônus da prova. Precedentes.

IV. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 479.632/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 3/12/2014.)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM DESCARGA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Embora sustente o recorrente a inexistência da relação de consumo, o requerente, no caso em apreço, amolda-se à figura do consumidor por equiparação prevista no art.17 do CDC, já que, segundo se verifica dos fatos narrados na exordial, o acidente por descarga elétrica decorreu de instalação irregular por parte da concessionária agravante, de sua rede de distribuição.
2)
Prevalece nos tribunais o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação (bystander). Precedentes deste e. TJES e do c. STJ. 3) O magistrado vislumbrou de forma adequada a vulnerabilidade fática do requerente frente ao requerido, ora agravante, tomando por parâmetro os elogiáveis fundamentos da Eminente Ministra Nancy Andrighi no REsp 1.195.642⁄RJ, ensejando a inversão do ônus da prova.
4) Decisão mantida. 5) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179000119, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 03/10/2017)

No caso em apreço, considerando as assertivas iniciais, o incêndio que teria fulminado parte da propriedade do Demandante teria iniciado do rompimento de fio de alta tensão pertencente à rede de fornecimento de energia elétrica controlada pela concessionária ora Recorrente, o que justificaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de possível acidente de consumo suportado pelo Autor, assim considerado como consumidor por equiparação.

Dessa maneira, irretocável a r. decisão agravada.

De todo modo, importante destacar que a identificação do nexo de causalidade entre o dano afirmado pelo Requerente e o evento responsável pelo mesmo depende de incursão probatória, a ser conduzida pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. ACIDENTE DE CONSUMO POR FATO DE SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC.

1. A concessionária de serviço público e o usuário final é de consumo, sendo aplicável o prazo quinquenal para a manifestação de pretensão de ressarcimento de danos causados pelo fornecimento do serviço. Precedentes do STJ.

2. Além disso, também se aplicam as normas protetivas do CDC àqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam atingidos por evento danoso decorrente do liame, sendo considerados como consumidores por equiparação. Precedentes do STJ e TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.